Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-43.2026.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001219-43.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADJAILSON JOSE PINHEIRO ALVES - CPF: 065.104.764-10 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, AMEAÇA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, 147,
caput
, e 311, § 2º, III, do Código Penal, sob o fundamento da presença dos requisitos legais da custódia cautelar e da inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 310, 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva possui natureza excepcional, mas é legítima quando demonstrados, de forma concreta, a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade delitiva está evidenciada pelo termo de exibição e apreensão que comprova a apreensão de armas brancas compatíveis com crimes contra a vida, bem como pela prova oral que descreve a prática de ameaça.

5. Os indícios de autoria decorrem de elementos informativos harmônicos colhidos na fase inquisitorial, incluindo depoimentos que narram perseguição, ameaças de morte e a interrupção da conduta apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

6. O
periculum libertatis
revela-se concreto e atual diante do histórico criminal do paciente, que ostenta pronúncias anteriores por tentativas de homicídio qualificadas praticadas com o mesmo modus operandi, evidenciando risco elevado de reiteração delitiva.

7. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a prática de novo crime doloso contra a vida renova o risco à ordem pública e demonstra a atualidade da necessidade da custódia cautelar.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto criminoso e resguardar a ordem pública, diante da reiteração específica de condutas violentas.

9. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores quanto à possibilidade de decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco atual de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

2. A prática de novo crime doloso contra a vida renova a contemporaneidade do perigo e afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada a persistência de condutas violentas com o mesmo modus operandi.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts.
121, § 2º, I, c/c art. 14, II; 147, caput; 311, § 2º, III.
Código de Processo Penal, arts. 310, II e § 5º, I e IV; 312; 313, I; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 748.947/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; Enunciado Orientativo nº 6 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas de Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Adjailson José Pinheiro Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000020-39.2026.8.11.0047.

Ao que se verifica dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de janeiro de 2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II (homicídio qualificado tentado), 147, caput (ameaça), e 311, § 2º, inciso III (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), todos do Código Penal.

Segundo consta dos elementos informativos, o paciente, munido de duas facas, teria se dirigido à residência da vítima Irineu Surubi Costa Leite e, após proferir ameaças de morte, o teria perseguido em via pública, com o nítido propósito de atentar contra sua vida, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade - notadamente a fuga da vítima. A guarnição da Polícia Militar, ao ser acionada, localizou o paciente nas imediações e apreendeu as duas facas utilizadas na ação criminosa. Ademais, constatou-se que a motocicleta por ele conduzida apresentava indícios de adulteração no chassi.

Na audiência de custódia realizada em 16 de janeiro de 2026, o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva para garantia da ordem pública, fundamentando a decisão no risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde a duas outras ações penais - processos nº 59487 e nº 1000673-80.2018 - pela prática de homicídio qualificado tentado, inclusive com decisões de pronúncia já proferidas, com identidade de modus operandi: em todos os episódios (2015, 2018 e agora 2026), o paciente valeu-se de arma branca para tentar contra a vida de outrem.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão objurgada, sustentando que o decreto prisional se baseou na gravidade abstrata do delito e em antecedentes criminais antigos - datados de 2015 e 2018 -, carecendo, portanto, de contemporaneidade.

Aduz, ainda, que o paciente não chegou a violar a integridade física da vítima e que foi abordado pelos policiais em momento de calma, militando em seu favor o princípio da homogeneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, subsidiariamente mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista, que consignou não vislumbrar ilegalidade flagrante na decisão impugnada, destacando que a custódia cautelar se encontra robustamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do histórico criminal do paciente e da repetição de conduta violenta com o mesmo modus operandi.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, esta ratificou os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, destacando que o paciente ostenta histórico criminal que denota perigosa e persistente inclinação para a prática de crimes contra a vida, tendo sido pronunciado por duas vezes por fatos análogos - tentativas de homicídio qualificadas, perpetradas com o emprego de arma branca -, estando um deles, inclusive, com sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para data próxima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Dr.
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
(ID 342384862), opinou pela denegação da ordem, conforme sumariado:

“
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, AMEAÇA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. RELATÓRIO

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Adjailson José Pinheiro Alves, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo do Núcleo de Plantão da Comarca de Jauru/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 121, § 2°, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, c/c o artigo 147, caput, c/c o artigo 311, § 2°, inciso III, todos do Código Penal.

2. O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a prisão do paciente carece de fundamentação idônea, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, alegando, ainda, a falta de contemporaneidade da medida. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, I, do CPP, estando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

4. O risco concreto de reiteração delitiva resta evidenciado, considerando que o paciente responde a outras ações penais por crimes de igual natureza, nos quais se observa a reiterada adoção do mesmo modus operandi.

5. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. A contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática delitiva em si, sendo certo que a prática de novo delito atualiza o risco de reiteração delitiva.

III. CONCLUSÃO
”

7. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o paciente

Adjailson José Pinheiro Alves
foi preso em flagrante no dia 15 de janeiro de 2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II (homicídio qualificado tentado), 147, caput (ameaça), e 311, § 2º, inciso III (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), todos do Código Penal.

Como é sabido, a prisão preventiva constitui medida excepcional, somente se justificando quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal - prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, bem como quando reveladas inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Ao que se verifica dos autos, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra devidamente fundamentada, não padecendo de qualquer ilegalidade.

A propósito, veja-se esta parte da decisão desafiada:

“Diante do exposto, por não vislumbrar qualquer ilegalidade, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Passo à análise da necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou da possibilidade de concessão de liberdade provisória.

O artigo 310 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: (i) relaxar a prisão ilegal; (ii) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (iii) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

O artigo 312 do CPP estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se devidamente demonstrado.

A prova da materialidade delitiva, ainda que em sede de cognição sumária, está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 220134072), que atesta a apreensão de duas facas em poder do custodiado, instrumentos com alta potencialidade lesiva e perfeitamente compatíveis com a prática de crime contra a vida. A materialidade do crime de ameaça, por sua vez, repousa na prova oral coligida, que descreve o temor infligido à vítima.

Os indícios suficientes de autoria exsurgem de maneira clara e convergente dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. O depoimento da vítima, Irineu Surubi Costa Leite (ID 220134074), e as declarações da testemunha presencial Eliana Guedes (ID 220134077) são harmônicos ao narrarem que o custodiado se dirigiu à residência do ofendido, proferiu-lhe ameaças de morte e, ato contínuo, passou a persegui-lo, forçando-o a empreender fuga para salvaguardar sua integridade física. Embora a Defesa sustente que as armas não foram ostensivamente exibidas durante a perseguição, tal fato, por si só, não descaracteriza, nesta fase, o animus necandi. A descoberta imediata das facas na posse do agente, logo após a cessação da perseguição pela chegada da polícia, constitui um veemente indício de que ele estava previamente preparado para um desfecho violento, e que a consumação do delito somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade – a fuga da vítima e a pronta intervenção policial. A narrativa aponta, ainda, para um aparente móvel torpe, consubstanciado em uma suposta vingança, o que confere ainda mais gravidade à conduta.

O periculum libertatis, por sua vez, revela-se de forma cristalina, contundente e inafastável, impondo a medida extrema para a garantia da ordem pública, em razão do elevadíssimo e concreto risco de reiteração delitiva. Conforme bem salientado pelo Ministério Público e comprovado pelos documentos acostados (IDs 220155350, 220155351 e 220155355), o custodiado ostenta um histórico criminal que denota uma perigosa e persistente inclinação para a prática de crimes contra a vida, tendo sido pronunciado por duas vezes por fatos análogos: tentativas de homicídio qualificadas, perpetradas com o emprego de arma branca. Em ambos os feitos, o réu já foi pronunciado, estando um deles,

inclusive, com sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para data próxima nesta comarca.

A repetição de condutas de mesma natureza – o uso de facas para atentar contra a vida de desafetos – demonstra uma personalidade violenta e um profundo desapreço pela vida humana e pela autoridade do Estado. A concessão de liberdade a um indivíduo que, mesmo sob o jugo de dois processos criminais gravíssimos, volta a se envolver em episódio de idêntico modus operandi, representaria um estímulo à criminalidade e colocaria em xeque a própria credibilidade do Poder Judiciário.

O fato de o custodiado estar com julgamento pelo Tribunal do Júri já designado para um desses crimes demonstra que as consequências de seus atos passados são absolutamente presentes e que, mesmo sob a iminência de uma condenação grave, ele não se sentiu minimamente inibido a, supostamente, delinquir novamente da mesma forma.

A ordem pública, aqui, não se traduz em mera conjectura ou na gravidade abstrata do delito, mas sim na necessidade imperiosa de se interromper uma aparente trajetória delitiva, evitando-se a prática de novos crimes e acautelando o meio social.

Neste cenário, as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP, mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto criminoso do custodiado e resguardar a ordem pública.

Inclusive, conforme previsto no art. 310, §5º, I e IV, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva no caso dos autos é recomendada em razão de existir provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo custodiado e de o conduzido ter praticado nova infração no curso de ação penal, segundo se depreende dos antecedentes criminais e decisões de pronuncias juntadas nos IDs. 220155348, 220155350 e 220155351.

Ademais, o art. 313, I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, requisito que está presente considerando os indícios de antecedentes por crime grave (tentativa de homicídio).

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que, diante dos indícios de reiteração delitiva e da aparente gravidade concreta do delito, tais medidas não se mostram suficientes para garantir a ordem pública.

Ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis do custodiado, como primariedade e residência fixa, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ADJAILSON JOSE PINHEIRO ALVES (...)”

Quanto à materialidade delitiva, verifica-se que esta foi demonstrada pelo termo de exibição e apreensão (ID 220134072), que atesta a apreensão de duas facas em poder do paciente, instrumentos, esses, com potencialidade lesiva e perfeitamente compatíveis com a prática de crime contra a vida. A materialidade do crime de ameaça, por sua vez, repousa na prova oral coligida, que descreve o temor infligido à vítima.

Já os indícios suficientes de autoria encontra amparo nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, constituídos pelo depoimento da vítima, Irineu Surubi Costa Leite e pelas declarações da testemunha presencial Eliana Guedes, que são harmônicos ao narrarem que o paciente teria se dirigido à residência do ofendido e naquele local proferido ameaças de morte, logo após o teria perseguido, forçando-o a empreender fuga para salvaguardar sua integridade física.

Na sequência, ressai dos elementos informativos, que a suposta perseguição teve fim com a chegada da polícia e apreensão dos objetos cortantes na posse do paciente, constituindo indício de que ele estava previamente preparado para um desfecho violento, e que a consumação do delito somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Quanto ao
periculum libertatis
, é imperioso concluir que se revela de forma cristalina, contundente e inafastável, impondo a medida extrema para a garantia da ordem pública, em razão do elevadíssimo e concreto risco de reiteração delitiva, haja vista o histórico criminal ostentado pelo paciente, que denota inclinação para a prática de crimes contra a vida.

Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente já foi pronunciado por duas vezes por fatos análogos: tentativas de homicídio qualificadas, perpetradas com o emprego de arma branca. Em ambos os feitos, o réu já foi pronunciado, estando um deles, inclusive, com sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para data próxima.

No que tange ao argumento defensivo de ausência de contemporaneidade, verifica-se que tal tese não merece acolhimento.

No caso dos autos, embora as ações penais anteriores se refiram a fatos ocorridos em 2015 e 2018, a prática de novo crime doloso contra a vida no ano de 2026 renova o risco e evidencia que a liberdade do paciente representa perigo concreto de reiteração da conduta criminosa. Não se trata de punir o passado, mas de acautelar o presente e o futuro imediato, impedindo que, em liberdade, o paciente consume o intento que, por três vezes, restou tentado.

Tal circunstância demonstra que a ordem pública não se traduz em mera conjectura ou na gravidade abstrata do delito, mas sim na necessidade imperiosa de se interromper aparente trajetória delitiva, evitando-se a prática de novos crimes e acautelando o meio social.

No que concerne à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que estas mostram-se, no momento, insuficientes e inadequadas, diante da reiteração de condutas similares pelo paciente, demonstrando que o uso de tornozeleira eletrônica ou o compromisso de comparecimento em juízo não possuem força inibitória suficiente para conter o paciente.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão objurgada não padece de ilegalidade; ao revés, cumpre o dever estatal de proteção à ordem pública diante de um quadro de reincidência específica em crimes violentos.

Logo, a

custódia provisória do paciente deve ser mantida, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a gravidade concreta da conduta é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consoante pode ser visto a seguir:

[...] 3
. A custódia cautelar encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública e social, vulnerada diante do modus operandi empregado
.

4. As circunstâncias do crime evidenciam o periculum libertatis, porquanto a agravante teria participado, juntamente com outros agentes, de ação criminosa em que a vítima foi surpreendida em seu domicílio e sequestrada para ser executada, em lugar ermo, por meio de disparos de arma de fogo, além de ter os pertences de sua residência subtraídos, em razão de o ofendido não acatar às determinações da facção criminosa.

5. As alegadas condições pessoais favoráveis não têm a aptidão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva.

6. A gravidade dos crimes justifica manutenção da prisão preventiva se as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 748.947/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 22.5.2023 e publicado no DJe de 26.5.2023).
Destacamos

Do mesmo modo, verifica-se do édito reprochado que

pris
ã
o

provis
ó
ria mostra-se adequada para evitar a reiteração delitiva. Acerca do tema a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o

Enunciado

Orientativo n.

6, com a seguinte reda
çã
o:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou constrangimento capaz de justificar a concessão da ordem, eis que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra robustamente fundamentada na garantia da ordem pública, requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, diante do histórico criminal do paciente e da repetição de conduta violenta com o mesmo
modus operandi
- uso de arma branca supostamente para atentar contra a vida de outrem.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026